Tribunal: STF
Processo: Rcl 58265
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA JÁ DEVIDAMENTE DOCUMENTADOS EM AUTOS DE INVESTIGAÇÃO. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



1. É direito da defesa ter acesso a todo o teor dos elementos produzidos e já devidamente documentados em autos de procedimento investigatório, nos termos do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



2. In casu, (a) O Reclamante sustenta que a autoridade Reclamada negou acesso aos elementos de prova já documentados nos autos e que embasaram a denúncia oferecida pelo Parquet.



(b) Solicitadas informações, a autoridade Reclamada esclareceu que “O indeferimento da extensa série de documentos solicitados pelo réu decorreu do fato de aparentar não ter relação com aquilo que é objeto de apuração nesta ação”.



3. (a) O acesso da defesa aos autos da investigação deve ser garantido nos termos da SV 14, revelando-se incabível seu indeferimento quando, concluídas as diligências investigatórias, a autoridade reclamada imponha condicionantes para o deferimento de acesso aos autos.



(b) In casu, não se mostra plausível a condicionante imposta pelo juízo reclamado para o deferimento de acesso aos documentos requeridos pela defesa, pois, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, “juntado, o documento submete-se ao princípio da comunhão da prova” (HC 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ de 06/10/2006).



4. Ex positis, julgo procedente a presente Reclamação, para determinar a observância da SV 14/STF.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por D. A. G. em face do Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande/MS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF no bojos dos autos de Ação Penal Eleitoral n° 0000041-50.2019.6.12.0036. 



    Conforme consta dos autos, o reclamante foi denunciado perante o Juízo reclamado pela suposta prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, tendo em vista que teria omitido, em sua prestação de contas à Justiça Eleitoral, declaração que dela deveria constar, consistente no recebimento de pagamentos efetuados por pessoas jurídicas à sua campanha eleitoral do pleito de 2014. 



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada negou acesso à defesa aos acordos de colaboração premiada que embasaram a denúncia, às decisões homologatórias dos acordos e aos vídeos dos depoimentos prestados, bem como a diversos outros documentos mencionados pelas autoridades responsáveis pela persecução penal.



    Requer seja assegurado à defesa “o acesso a todos os 39 (trinta e nove) documentos listados no anexo 3 deste petitório, todos relacionados aos fatos averiguados nos autos de origem e mencionados ao longo do encarte processual”.



    A autoridade reclamada prestou as informações que lhes foram solicitadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.



    Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    A determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de prova da prática delitiva.



    In casu, em informações prestadas nestes autos, a autoridade reclamada aduziu que “O indeferimento da extensa série de documentos solicitados pelo réu decorreu do fato de aparentar não ter relação com aquilo que é objeto de apuração nesta ação”e, “caso o réu demonstre a pertinência, será oportunizada a juntada dos documentos necessários”.



    Constata-se, portanto, que o juízo reclamado condicionou o acesso dos autos à defesa “caso o réu demonstre a pertinência”, dos documentos pretendidos, com a ação penal em trâmite naquele juízo. 



    Nada obstante, não se mostra plausível a condicionante imposta pelo juízo reclamado para o deferimento de acesso aos documentos requeridos pela defesa, pois, conforme jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, “juntado, o documento submete-se ao princípio da comunhão da prova” (HC 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ de 06/10/2006).



    Deveras, a dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, ainda que sejam meramente “mencionados ao longo do encarte processual”. 



    Nesse sentido, destaco trecho do voto do Ministro Celso de Mello proferido nos autos do HC 93.767/DF, Segunda Turma, DJe de 01/04/2014: 



    “Cabe assinalar, neste ponto, um outro aspecto relevante do tema ora em análise, considerados os diversos elementos probatórios já produzidos nos autos da persecução penal e, portanto, a estes já formalmente incorporados. Refiro-me ao postulado da comunhão da prova, cuja eficácia projeta-se e incide sobre todos os dados informativos que, concernentes à ‘informatio delicti’, compõem o acervo probatório coligido pelas autoridades e agentes estatais. 



    Esse postulado assume inegável importância no plano das garantias de ordem jurídica reconhecidas ao investigado e ao réu, pois, como se sabe, o princípio da comunhão (ou da aquisição) da prova assegura ao que sofre persecução penal – ainda que submetida esta ao regime de sigilo - o direito de conhecer os elementos de informação já existentes nos autos e cujo teor possa ser, eventualmente, de seu interesse, quer para efeito de exercício da auto-defesa, quer para desempenho da defesa técnica. 



    É que a prova penal, uma vez regularmente introduzida no procedimento persecutório, não pertence a ninguém, mas integra os autos do respectivo inquérito ou processo, constituindo, desse modo, acervo plenamente acessível a todos quantos sofram, em referido procedimento sigiloso, atos de persecução penal por parte do Estado.” 



    Destarte, ressoa inequívoca a procedência da presente ação, por violação à Súmula Vinculante n. 14.



    Nada obstante, a procedência da presente ação constitucional não importa qualquer nulidade ou necessidade de refazimento dos atos anteriormente praticados, tendo em vista que, conforme informado, o feito encontra-se na fase inicial da persecução penal, inexistindo prejuízo para a defesa.



    Com efeito, é apenas depois do recebimento da denúncia que a lei autoriza o levantamento do sigilo do acordo de colaboração premiada e dos depoimentos dos colaboradores, nos termos do artigo 7º, §3º, da Lei 12.850/2013, in verbis:



    §3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. 



    Por fim, ressalvo que as informações destituídas de qualquer relação com o ora Reclamante não são alcançadas por este decisum, caso a preservação do sigilo seja necessária à garantia da efetividade da investigação de outros fatos eventualmente delituosos imputados exclusivamente a terceiros.



    Ex positis, com esteio no artigo 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, para que o juízo reclamado conceda à defesa acesso “a todos os 39 (trinta e nove) documentos listados no anexo 3 deste petitório, todos relacionados aos fatos averiguados nos autos de origem e mencionados ao longo do encarte processual”, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que manifestamente não guardem qualquer relação com o ora Reclamante.



    Comunique-se ao juízo reclamado.



    Cumpra-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente